Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-78.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000441-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), CONCEICAO ROSA DA SILVA - CPF: 048.490.861-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – PRETENSÃO PARA QUE O IMPETRADO SE ABSTENHA DE REVISAR E SUSPENDER O BENEFÍCIO DA IMPETRANTE/AGRAVADA - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM - INVIÁVEL A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA - ADIANTAMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROBABILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL - DECISÃO MANTIDA.

1. Em sede de Agravo de Instrumento a questão se limita à analise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, que no caso diz respeito à legalidade do Adicional de Final de Carreira recebido desde 1994, bem como quanto à incidência de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

2. O receio de dano irreparável, ou ineficácia da medida, no caso
sub judice
milita em favor da parte Agravada, professora aposentada, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a repentina redução de seus proventos de aposentadoria implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
contra a decisão proferida
pelo Dr. Flávio Miraglia Fernandes, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
nos autos do Mandado de Segurança n.º 1041625-22.2022.8.11.0041, ajuizado por
CONCEIÇÃO ROSA DA SILVA
, pela qual foi deferido o pedido de liminar para que a Autoridade Coatora se abstivesse de revisar e suspender o benefício de Adicional de Final de Carreira da parte Agravada, até o julgamento final do
mandamus

(id. 102811121, na origem).

Em suas razões recursais (id. 155056183), a Agravante defende a possibilidade que detém a Administração Pública de rever seus próprios atos quando ilegais, sob o argumento de que, desde o advento da Lei Complementar n.º 50/1998, o regime remuneratório dos servidores passou a ser dar por meio de subsídio, fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do art. 39, §4º, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que o pagamento a maior se repete mensalmente, ou seja, cuida-se de relação de trato sucessivo, razão pela qual a cada mês é renovado o prazo para que a Administração reveja o ato tido por ilegal, não havendo que se falar em decadência, além do que os atos flagrantemente inconstitucionais não seriam consolidados pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei n.º 9.784/1999.

Com tais argumentos, postula a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender a decisão agravada e, no mérito, que seja provido o Recurso, a fim de cassar a liminar concedida.

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, douta relatora antecessora, que assim decidiu, no que pertine (id. 155120169):

“(...) Como ressaltou o magistrado singular, consoante previsto no artigo 54, da Lei n.° 9.784/1999, o prazo decadencial para a Administração Pública anular os próprios atos é de 05 (cinco) anos.

A despeito de regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, referida legislação passou a ser aplicável aos Estados, por força de entendimento de Tribunais e, tratando-se de atos praticados antes da sua vigência, o prazo de 05 (cinco) anos possui como termo a entrada em vigor da Lei n.° 9.784/99. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÕES CONTÍNUAS. TERMO INICIAL. ART. 54 DA LEI 9.784/1999.
1. Esta Corte possuía o entendimento de que a Administração poderia anular seus próprios atos a qualquer tempo, desde que eivados de vícios que os tornassem ilegais, nos termos das Súmulas 346 e 473/STF. 2. Todavia, sobreveio a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que, em seu art. 54, preconiza que ‘o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’. 3. Na espécie, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, ao consignar que ‘o evento morte do instituidor ditará a legislação de regência do amparo, não sendo, pois, o caso de aplicação da legislação vigente na data em preenchidos os requisitos para sua aposentadoria ou mesmo de sua concessão.’ Agravo regimental improvido”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1502298/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2015). (...).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE HORAS-EXTRAS. REVISÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. TERMO A QUO. VIGÊNCIA DA LEI 9.784/99. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE AOS ATOS EMANADOS DO TCU. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. I. É firme o entendimento nesta Corte no sentido de que, caso o ato administrativo, acoimado de ilegalidade, tenha sido praticado antes da promulgação da Lei 9.784/99, a Administração tem o prazo de cincos anos, a contar da vigência da aludida norma, para anulá-lo. Se o ato tido por ilegal tiver sido executado após a edição da mencionada Lei, o prazo quinquenal da Administração contar-se-á da sua prática, sob pena de decadência. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1331684/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2014). [...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, caso o ato acoimado de ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação da Lei 9.784 4/99, a Administração tem o prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida norma para anulá-lo. [...]”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1405783/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2013). (Grifo nosso).

Na hipótese, verifica-se que a aposentadoria com proventos integrais da parte agravada foi concedida em 18.08.1994, por ato do então Governador Jayme Veríssimo de Campos (ID. 102677434 - pág. 83 - autos n.° 1041625-22.2022.811.0041) e convalidado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em 24.08.1994 (ID. 102677434 - pág. 53 E 81 - autos n.° 1041625-22.2022.811.0041). Assim,
prima facie, o ato que suprimiu o adicional de final de carreira da parte agravada, datado de 15.03.2022 (ID. 102677434 - autos n.° 1041625-22.2022.811.0041)
não ocorreu dentro do quinquênio legal
. Desse modo, ao menos nessa quadra processual, não verifico a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe. Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo recursal
.
(...)” (id. 155120169) (g.n.)

Em contrarrazões do Recurso (id. 157999161), a Agravada defende a manutenção da decisão vergastada, alegando, em síntese, que existe prova inequívoca que tanto o prazo quinquenal como o prazo decenal para revisão do ato de aposentadoria foram extrapolados, pois se trata de ato complexo, concreto e de efeitos permanentes, postulando, assim, seja desprovido o Recurso, mantendo-se a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, considerou que o procedimento administrativo foi concluído no ano de 2022, e que os princípios da segurança jurídica e boa-fé não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso de pagamento de verba em duplicidade, em desconformidade com a regra do subsídio, opinando pelo provimento do Recurso (id. 161692672).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao PJe de 1º Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro automático de ciência da decisão agravada em 03/11/2022, com prazo para manifestação até 23/01/2023, sendo que a interposição da via instrumental se deu em 17/01/2023, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5º, c/c 183, ambos
do CPC.

Preparo dispensado (id. 155069658).

Conclusos por redistribuição (id. 175009671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão posta à análise recursal cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória que deferiu a liminar no Mandado de Segurança e determinou que a Agravante
MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
se abstivesse de revisar e suspender o benefício de Adicional de Final de Carreira da professora aposentada
CONCEIÇÃO ROSA DA SILVA
, até o julgamento final do
writ
.

Em que pesem os argumentos traçados nas razões recursais, entendo que, no caso
sub judice
,
não assiste razão à Agravante
.

De início, impende anotar que, a teor do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009, o juiz poderá ordenar a suspensão do ato acoimado de ilegalidade quando houver fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (
periculum in mora
).

Na hipótese, constato que não há razão para modificar a decisão que concedeu a liminar na origem, uma vez que é flagrante a controvérsia sobre a incidência tanto do prazo quinquenal como do prazo decenal para a revisão do ato de aposentadoria em questão, o que se mostra inviável neste momento processual, pois realizar tal análise implicaria em um aprofundamento detalhado sobre o tema, o que é impróprio na estreita apreciação em Recursos como o da espécie.

É que, em sede de Agravo de Instrumento, só se discute o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum causae
, ou seja, da legalidade ou não do recebimento do Adicional de Final de Carreira que a servidora Agravada recebe desde 1994, bem como sobre a incidência, na hipótese, de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública,
sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância
, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Ademais, no Mandado de Segurança Coletivo nº. 41.457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, foi reconhecido que o ato administrativo supressor do Adicional de Final de Carreira era ilegal, pelo menos até a instauração de procedimento administrativo, com observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, analisando individualmente a situação dos professores aposentados, de modo que se afigura temerária a suspensão da liminar concedida na origem.

Sobre o tema já se posicionou este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIDORES APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO -
SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA
- DANO MATERIAL DEVIDO (...)
1.
É devido o ressarcimento da diferença remuneratória, reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo, por decisão transitada em julgado, diante da comprovação da ilegalidade do ato administrativo supressor do referido
adicional de fim de carreira
, e via de consequência, a restituição do status quo antes a todos os professores aposentados
. 2. Ante a ausência de demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pelas representadas, não há falar em dano moral. (...).” (TJMT. N.U 0013578-12.2009.8.11.0041, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/01/2020, DJe 31/01/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA
- SUPRESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL.
No mandado de segurança coletivo nº 41457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, determinou-se que o Estado não se abstivesse de pagar o adicional de final de carreira aos professores aposentados vinculados ao sindicato, porquanto considerado o ato administrativo ilegal
. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (TJMT. APL 00130187020098110041 MT, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, j. 06/02/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 21/02/2018) (g.n.)

Não bastasse isso, verifico também que, no caso
sub judice
, o receio de dano irreparável ou de ineficácia da medida, na verdade milita em favor da parte Agravada, professora aposentada, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a redução repentina de seus proventos de aposentadoria implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida.

Diante desse quadro, inexistindo prova apta a demonstrar, de plano e indene de dúvidas, os motivos para a revogação da liminar concedida, não encontro qualquer elemento que macule a decisão proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, porém
A ELE

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023